Tribunal: TJSP
Processo: 2284321-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
DECLARATÓRIA – tutela deferida em primeiro grau – contrato bancário – recurso do banco réu – insurgência – descabimento - aplicação do artigo 300 do CPC/15 - pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do NCPC - descontos que não podem superar o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos percebidos pelo autor – natureza alimentar –

Ementa:
DECLARATÓRIA – tutela deferida em primeiro grau – contrato bancário – recurso do banco réu – insurgência – descabimento - aplicação do artigo 300 do CPC/15 - pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do NCPC - descontos que não podem superar o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos percebidos pelo autor – natureza alimentar – precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - pretensão ao afastamento e/ou redução da multa cominatória aplicada – multa devidamente arbitrada – proporcionalidade e razoabilidade – valor suficiente para o cumprimento do seu caráter coercitivo, sem alcançar o enriquecimento ilícito da parte contrária - decisão mantida – decisão mantida - recurso não provido.